Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711831-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN RAMALHO CILLI AGRAVADO: RBD COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAREN RAMALHO CILLI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação monitória (Processo no 0700469-34.2022.8.07.0011), em que litiga com RBD COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou a emenda da inicial para adaptação ao procedimento comum (ID 34453071). Em suas razões (ID 34453067), a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Afirma que o objeto da lide contribui com a sua tese, já que se trata de cobrança de dívida, na qual esteve em prejuízo. Afirma que possui bloqueio judicial em conta bancária, proveniente de ação de cobrança de aluguéis (Processo no 0747765- 71.2021.8.07.0016). Diz que o fato de ter constituído advogado particular não afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, nos moldes do artigo 99, § 4o do Código de Processo Civil. Tece considerações acerca da manutenção do procedimento monitório. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado, e recebida a inicial para prosseguimento do feito. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) No caso dos autos, não existem elementos indicativos de realização de despesas com filhos ou família que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência da agravante. A recorrente trabalha informalmente, e não comprovou a condição de hipossuficiência, nessa esteira, presume-se que a parte aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, quando observada a natureza da causa. Verifica-se que a recorrente apenas colacionou Carteira de Trabalho e Previdência Social, consulta ao Imposto de Renda e bloqueio feito judicialmente pela ferramenta SISBAJUD no valor de R$ 222,03, em conta do banco PICPAY. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Portanto, as condições financeiras da recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Deveras, as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. O valor das custas do recurso de agravo de instrumento, por exemplo, é de R$ 35,95. Nesta perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de cinco dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator